Tribunal: STF
Processo: MS 40871
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Luis Munhoz Prosel Junior contra ato do Tribunal de Contas da União consubstanciado nos Acórdão n. 1.637/2016, mantido, em relação ao impetrante, pelos Acórdãos n. 2.781/2016, n. 2.073/2019, n. 2.872/2019, n. 3.234/2020 e n. 395/2026, todos do Plenário do TCU.

O impetrante narra que foi responsabilizado pelo TCU por ter, na condição de Coordenador-Geral de Construção Rodoviária do DNIT, aprovado pareceres técnicos e relatórios que antecederam a celebração do 4º e do 5º Termos Aditivos ao Contrato n. 22.1.0.00.0001/2002-DNIT, referente a obras de duplicação e restauração da BR-364/RO, no trecho Candeias do Jamari/Porto Velho. Segundo descreve, o TCU entendeu que tais aditivos teriam causado superfaturamento mediante acréscimo de quantitativos de serviços com sobrepreço, o que culminou na sua condenação solidária ao pagamento de débito e multa.

O impetrante esclarece que não pretende que o Poder Judiciário revise o mérito das contas, matéria de competência exclusiva do TCU, mas tão somente que seja examinada a legalidade dos atos administrativos praticados sob o ângulo da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, controle este que, segundo afirma, é plenamente compatível com a jurisprudência do STF em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Relata que o próprio TCU, ao examinar a questão no Acórdão n. 395/2026-TCU-Plenário, fixou como termo inicial da contagem prescricional o dia 27 de junho de 2007, data do parecer técnico da antiga Secob que teria confirmado os indícios de sobrepreço e de possível superfaturamento relacionados aos 4º e 5º Termos Aditivos. A partir desse ponto, o TCU entendeu que o prazo teria sido sucessivamente interrompido por uma série de atos posteriores, conclusão que o impetrante contesta.

Argumenta que os marcos interruptivos elencados pelo TCU não possuem aptidão jurídica para interromper a prescrição em relação à sua pessoa. Nesse sentido, afirma que o Acórdão n. 3.103/2011-TCU-Plenário, primeiro marco listado pela Corte de Contas, limitou-se a converter o processo de monitoramento em Tomada de Contas Especial e a autorizar a citação dos responsáveis então identificados (os signatários dos aditivos e a empresa contratada), sem que o impetrante integrasse, naquela fase, o polo subjetivo do processo. Sua inclusão como responsável, narra o impetrante, somente veio a ser proposta pelo Ministério Público junto ao TCU em momento posterior, materializando-se apenas com a citação expedida em 2015. Por essa razão, sustenta que o referido acórdão de 2011 não poderia operar como causa interruptiva em seu desfavor.

O mesmo raciocínio é atribuído pelo impetrante à diligência de 24 de julho de 2014, que, aduz, além de não conter imputação individualizada a ele dirigida, foi praticada quando, pelo próprio marco inicial adotado pelo TCU, o prazo quinquenal já havia se exaurido. O impetrante argumenta que não é possível que um ato tardio, interno e unilateral ressuscite pretensão já prescrita, uma vez que a interrupção da prescrição pressupõe prazo em curso.

Diante disso, o impetrante sustenta que o único ato com densidade jurídica para interromper a prescrição em relação à sua pessoa seria a citação pessoal consumada em 2/4/2015, por meio do Ofício 0403/2015-TCU/SECEX-RO, por ser o primeiro momento em que houve imputação formal individualizada, com descrição da irregularidade e abertura de prazo para defesa. Ocorre que, nessa data, já haviam transcorrido quase oito anos desde o termo inicial fixado em 27 de junho de 2007 e, por isso, aduz prescritas as pretensões exercidas pelo Tribunal de Contas.

O impetrante invoca, ainda, a natureza subjetiva da prescrição, que teria sido reforçada por acórdãos do próprio TCU e pela Resolução n. 367/2024, a qual acrescentou o § 5º ao art. 5º da Resolução n. 344/2022, estabelecendo que atos dirigidos a determinados responsáveis não interrompem a prescrição em relação a outros responsáveis somente identificados posteriormente.

Ao final, o impetrante requer:

a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos condenatórios do Acórdão nº 1.637/2016-TCU-Plenário, bem como dos acórdãos posteriores que o mantiveram em relação ao Impetrante - Acórdãos nº 2.781/2016-TCU-Plenário, nº 2.073/2019-TCUPlenário, nº 2.872/2019-TCU-Plenário, nº 3.234/2020-TCU-Plenário e nº 395/2026-TCU-Plenário -, todos proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial nº TC 000.630/2012-8, até o julgamento final do presente mandado de segurança, especialmente quanto à exigibilidade do débito e da multa, vedando-se a adoção de quaisquer atos de cobrança, constrição ou restrição deles decorrentes;
(...)
d) ao final, a concessão definitiva da segurança, para reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória exercidas pelo Tribunal de Contas da União em face do Impetrante, com a consequente desconstituição do Acórdão nº 1.637/2016-TCU-Plenário e dos acórdãos subsequentes que o mantiveram em relação a Luís Munhoz Prosel Júnior — Acórdãos nº 2.781/2016-TCU-Plenário, nº 2.073/2019-TCU-Plenário, nº 2.872/2019-TCU-Plenário, nº 3.234/2020-TCU-Plenário e nº 395/2026-TCU-Plenário -, declarando-se insubsistentes, em relação ao Impetrante, as sanções impostas, inclusive débito e multa; (doc. 1, p. 22)

Antes de proceder à analise do pedido de medida liminar, intime-se o impetrante para regularizar o recolhimento de custas, não pagas, conforme certidão de distribuição (doc. 18).

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009 e intime-se a União para, querendo, ingressar no feito.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator